Tribunal: TJDFT
Processo: 0737764-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração. Ofício Imobiliário recorrente. Preliminar de cerceamento de defesa e ilegitimidade. Vícios. Inexistência. Rediscussão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a sentença que determinou o registro de carta de arrematação sem a obrigação de recolhimento de emolumentos.
II. Questão em discussão
2. Duas questões em debate: 1) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões; 2) verificar se a questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi omisso ou obscuro na manutenção da condenação.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa por ausência de intimação para apresentar contrarrazões se se trata de ação de retificação de registro sujeito ao procedimento de jurisdição voluntária, na qual não há parte litigante, especialmente quando se trata de cartório de registro de imóveis, que não possui personalidade jurídica, o que impede ser parte no processo, por isso, a ausência de obrigatoriedade para intimá-lo da sentença para apresentação de contrarrazões.
4. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
5. Não há se falar em omissão e contradição se as alegações recursais foram analisadas de forma expressa e fundamentada.
6. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.